Tribunal: STF
Processo: Rcl 63663
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA LIMINAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À MORADIA. DESPEJO COLETIVO DE COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO REGIME DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDO NA QUARTA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Richard Silva Martins e outros (23), em 9.11.2023, contra notificação extrajudicial emitida pela Fundação Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 (Quarta Tutela Provisória Incidental).



O caso



    2. Em 25.8.2011, o Ministério Público de Roraima ajuizou a Ação de Execução de Obrigação de Fazer n. 0700804-95.2011.8.23.0010, objetivando o cumprimento das obrigações de fazer fixadas na sentença proferida na Ação Civil Pública n. 001002056549-4, pela qual o Estado de Roraima foi condenado pelo dano ambiental decorrente da atividade irregular de exploração de argila, barro e areia em área degradada, que teria sido concedida à Associação dos Oleiros Autônomos de Boa Vista sem adoção de cautelas para a proteção ambiental (fl. 2, e-doc. 3).



    Naquela ação, Roraima foi condenado a suspender definitivamente as atividades de exploração de argila, barro e areia até que o solo degradado fosse recuperado; realizar estudo de impacto ambiental; pagar indenização pelo dano ambiental provocado (fl. 7, e-doc. 3).



    3. O juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Boa Vista/RR extinguiu a execução ao fundamento de que a Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima – FEMARH teria providenciado o estudo técnico determinado e que as demais obrigações fixadas na sentença teriam sido integralmente satisfeitas.



    Em 16.3.2021, o Ministério Público de Roraima interpôs apelação. Sustentou evidenciado que “para ‘suspender definitivamente as atividades de exploração de argila, barro e areia na área descrita’ (...) é necessário retirar as pessoas que ali estão, explorando o local com a extração minerária” (fl. 7, e-doc. 4).



    Acentuou que “já se passaram quase 10 (dez) anos do ingresso da ação de execução (presente feito), e quase 20 (vinte) anos da ação civil pública originária (…) logo, o Estado de Roraima deteve tempo mais que suficiente para se preparar e elaborar uma plano de retirada daquelas pessoas, porém nada fez a respeito” (fl. 7, e-doc. 4).



     



    3. O Tribunal de Justiça de Roraima deu provimento à apelação para anular a sentença, nos termos seguintes:



    “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO INTEGRAL. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. 1. Não havendo comprovação do integral cumprimento das obrigações constantes em sentença judicial, revela-se prematura a extinção do feito. 2. Sentença anulada para determinar o retorno do feito ao juízo de origem a fim de que se dê prosseguimento à execução” (fl. 7, e-do. 5).



    4. Em 4.8.2023, o juízo da 2ª Vara da Fazenda – Execução e Cumprimento de Sentença – Projudi “estabele[ceu] o prazo de 10 (dez) dias para que o executado comprove o cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de multa coercitiva que majoro para R$ 10.000,00” (e-doc. 8).



    5. Em 6.9.2023, o Ministério Público de Roraima noticiou que o “Estado de Roraima não comprovou o adimplemento da obrigação. Limitou-se a informar que a FEMARH (órgão ambiental estadual) criou um grupo de trabalho para identificar e cadastrar todas as famílias que se encontram na área, mas que, em razão do período de inverno, nada foi feito até o momento “ (fl. 1, e-doc. 6).



    6. Em 27.10.2023, a Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima – Femarh expediu notificação dirigida aos moradores da Vila Real e da Vila Vintém para que desocupem a área em litígio, nos termos seguintes:



    “Em decorrência da Ação Judicial demandada pelo Ministério Público Estadual (…) foi realizada vistoria da área do Haras Cunhã Pucá Velho, também conhecido como Olaria, situada às margens do Rio Branco no Município de Cantá/RR, no período de 22.8.2023 a 2.9.2023 e foram identificadas várias famílias, entre venezuelanos e brasileiros, residindo nas Vilas Real e Vintém, com prática de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, além de potencialmente prejudiciais à saúde pública (…) 



    In casu, a área também é de risco em decorrência das inundações em determinadas épocas do ano, bem como em razão das moradias serem precárias, com instalações irregulares e condições insalubres, o que submete ao perigo de acidentes elétricos, afogamento, acidentes com animais peçonhentos e muito acúmulo de lixo. 



    É irrefutável que a situação causa impacto ambiental, destruição da fauna e flora, bem como degradação do solo e poluição ao meio ambiente.



    Assim, no processo judicial acima referido, foi proferida Sentença no sentido de embargar a área e fazer cessar todas as atividades comerciais de extrativismo e residencial, com o intuito de que haja a recuperação da área degradada.



    Pelo exposto fica notificado todos os moradores da Vila Real e Vila Vintém para que no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar de 27.10.2023, proceda a desocupação da área em questão. O não atendimento no prazo fixado implicará em providências legais e cabíveis” (fl. 1, e-doc. 9).



    6. Na presente reclamação, Richard Silva Martins e outros pretendem “suspender ato administrativo (Notificação Extrajudicial de despejo coletivo) promovido pela Fundação Estadual do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos de Roraima – FEMARH, que no último dia 27/10/2023, notificou de forma genérica, não individualizada, todos os cerca de 500 moradores e 90 famílias que atualmente residem nas ocupações urbanas denominadas Vila Vintém e Vila Real, (...) para desocupação da área em um prazo de 10 (dez) dias, sob pena de despejo” (fl. 3).



    Sustentam que “o ato administrativo (Notificação Extrajudicial FEMARH) aqui reclamado [não] levou em consideração o regime de transição exigido na referida tutela incidental, tampouco indicou para onde devem ser levadas as famílias eventualmente despejadas, o que pode causar imenso impacto social e agravar o contexto de população em situação de rua no Estado de Roraima, [razão pela qual] (…) ajuíza esta Reclamação, de modo a conter o ato abusivo aqui denunciado” (fl. 3).



    Argumentam que “o ato administrativo aqui impugnado, nos moldes em que está sendo executado, autoriza a propositura da presente Reclamação Constitucional, visando preservar a autoridade das decisões emanadas pelo STF” (fl. 3).



    Relatam o histórico de ocupação da área em que estabelecidas a Vila Real e Vila Vintém e afirmam que “o caso em análise se refere a ocupações urbanas antiguíssimas, consolidadas, que sobrevivem e resistem ao longo destes últimos 45 anos sob ameaças constantes de despejo e incertezas das mais diversas” (sic, fl. 4).



    Ressaltam que “a ocupação da Vila Vintém conta atualmente com cerca de 80 famílias, com mais de 400 pessoas, entre elas, a grande maioria, mulheres, crianças, idosos e migrantes venezuelanos (…) Já a ocupação da Vila Real conta atualmente com cerca de 40 famílias, com mais de 100 pessoas vivendo atualmente na comunidade ” (fl. 6).



    Realçam que “o caso aqui descrito viola flagrantemente a autoridade da decisão do STF proferida na ADPF nº 828/DF, tendo em vista que (...) nenhuma das condicionantes estabelecidas nas alíneas “b” e “c” da parte dispositiva da Quarta Tutela Provisória Incidental, vem sendo observadas pela FEMARH, pelo Estado de Roraima, pelo Município do Cantá – RR, como também pelo próprio Tribunal de Justiça Estadual” (fl. 12).



    Asseveram que “nem a sentença transitada em julgado na ACP nº 0010.02.054.549-40, nem tampouco o pedido formulado pelo MPE/RR na Ação de Execução e Obrigação de Fazer nº 0700804-95.2011.23.0010, possuem natureza possessória. Em nenhum instante, repita-se, em nenhum instante naquelas ações, houve determinação judicial impondo a desocupação da área, ou mesmo determinando que o Estado de Roraima realizasse o despejo em massa dos moradores, mas unicamente, a suspensão definitiva das atividades de exploração de argila, barro e areia nas margens do Rio Branco, o que efetivamente, não encontra resistência por parte dos moradores que ocupam a área e exploram essa atividade” (fl. 14).



     



    Assinalam que “o ato de despejo sumário contra o qual se insurgem os reclamantes, é de natureza administrativa, e não judicial (...) não ha[vendo] nenhum despacho da autoridade judicial se reportando a despejo coletivo, e nem poderia, pois a ação de origem e o título em execução contra o Estado de Roraima, não são de natureza possessória, mas sim indenizatória” (fl. 14).



    Enfatizam que “a notificação de despejo intentada pela FEMARH, aduzindo que estaria a cumprir ordem judicial emanada nos autos da Ação de Execução e Obrigação de Fazer nº 0700804-95.2011.23.0010, se apoia em premissa flagrantemente falsa, pois em nenhum momento fora proferida ordem judicial determinando a remoção dos moradores da ocupação, mas tão somente para cumprir os estritos termos da sentença fixada na ação original ACP nº 0010.02.054.549-40, que repita-se, não há nenhum tipo de oposição por parte dos moradores de ambas comunidade” (sic, fl. 15).



    Ressaltam que a notificação extrajudicial em foco teria apontado a existência de riscos genéricos, no sentido de que “a população das ocupações estari[a] a viver em condições indignas, querendo com isso motivar o ato abrupto de despejo pretendido, sem no entanto apontar uma solução conciliatória para dirimir o conflito, [o que seria] no mínimo higienista e aporofóbica, pois criminaliza a pobreza e busca adotar uma decisão sumária de despejo coletivo de pessoas em profunda situação de vulnerabilidade social” (fl. 15).



    Ponderam que “a natureza da ordem de despejo objeto desta reclamação, como se sabe, é administrativa, exarada pelo órgão ambiental estadual (FEMARH), uma vez que, conforme destacado (...), não existe ordem judicial de despejo nem na ACP nem na Ação de Execução e Obrigação de Fazer da 2ª Vara da Fazenda Pública. Ainda que se possa enquadrar a notificação de despejo emitida pela FEMARH, como uma decorrência das ações judiciais mencionadas, o que se agita aqui apenas a título de exemplificação, ainda assim, (…) mantém-se integralmente configurad[a] (…) a afronta os itens “’b” e “c” da Quarta Tutela Provisória Incidental da ADPF nº 828/DF, pois nem no âmbito da FEMARH, nem tampouco nos autos da Ação de Execução e Obrigação de Fazer, tais condicionantes para execução de despejo coletivo foram observadas” (fl. 19).



    Afirmam que “a concretização da medida de despejo pretendida pela FEMARH (...) apenas contribuirá para agravar a crise habitacional e a população em situação de rua em Boa Vista, sobretudo porque, conforme demonstrado, a FEMARH, o Estado de Roraima, os municípios do Cantá e Boa Vista, não possuem um plano de ação para acomodação dos moradores em programas habitacionais, em programas de aluguel social ou outra medida equivalente, que assegure aos moradores das ocupações em teto para mora” (fl. 25).



    Acentuam que “o prazo fixado pela FEMARH finda no próximo dia 10/11/2023 (sexta-feira), podendo o ato de despejo ser executado a qualquer momento a partir daquela data”(fl. 30).



    Requerem os benefícios da gratuidade da justiça e o deferimento de medida liminar para “sustar os efeitos da Notificação Extrajudicial da Fundação Estadual do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – FEMARH, endereçadas de forma genérica e indistinta a todos os moradores das ocupações da Vila Vintém e da Vila Real, (…) determinando ainda que a FEMARH e o Estado de Roraima, se abstenham de promover, até ulterior deliberação desta Suprema Corte, qualquer tipo de remoção, despejo ou desocupação, como também que se abstenham de promover demolição de residências ou ainda destruição de bens, coisas e demais pertences dos moradores das ocupações” (fl. 32).



    No mérito, pedem “seja confirmada a liminar em definitivo, evidenciando a proibição da remoção forçada dos moradores da ocupação Vila Vintém e Vila Real, e a estrita observância dos termos da Quarta Tutela Provisória Incidental na ADPF 828, atentando para os preceitos cogentes ali determinados, sem prejuízo do atendimento das diretrizes e providências estabelecidas tanto na Resolução nº 510/2023 do CNJ quanto na Resolução nº 10/2018 do CNDH” (fl. 33).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    5. Põe-se em foco nesta ação se a Fundação Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Quarta Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, ao expedir notificação extrajudicial para que os moradores da Vila Real e Vila Vintém desocupem a área em litígio, em alegado cumprimento à decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública de Boa Vista.



    A notificação extrajudicial emitida pela Fundação Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima para a desocupação da área em litígio consubstancia ato administrativo e, como enfatizado pelos reclamantes, não teria base nas decisões judiciais emitidas pelo juízo da Segunda Vara Fazenda Pública de Boa Vista. 



    É assente na jurisprudência deste Supremo Tribunal que a reclamação constitucional não consubstancia instrumento processual adequado para questionar a validade de ato administrativo em alegado desrespeito a precedente judicial proferido no julgamento de ação de controle abstrato de constitucionalidade. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, apenas eventual contrariedade a súmula vinculante pode ser adotada como parâmetro de controle de validade jurídica de ato administrativo em reclamação (caput e § 3º do art. 103-A da Constituição da República). Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Reclamação contra ato administrativo. Alegação de afronta à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em ADI. Cabimento restrito à contrariedade de Súmula Vinculante. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no âmbito de sindicância administrativa sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADI 4.638 MC. 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 26.650, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI 
Nº 1.717/DF E NO RE Nº 633.782-RG/MG (TEMA RG Nº 532). QUESTIONAMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO: CABIMENTO RESTRITO À CONTRARIEDADE DE ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE. 1. Questionamento de atos administrativos praticados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e pelo Tribunal de Contas da União, sob a alegação de inobservância ao que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.717/DF e no RE nº 633.782- RG/MG (Tema RG nº 532). 2. Em se tratando de ato administrativo, 
o art. 103-A, caput, e § 3º, da Constituição, prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade a enunciado da Súmula Vinculante do STF ou sua aplicação indevida. No caso, se alega contrariedade à decisão proferida em ADI e Tese de Repercussão Geral, o que torna inviável o cabimento da reclamação. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 52.351-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.9.2022).



    ”CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. ALEGADA OFENSA À ADI 4.846. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, observa-se a inviabilidade da ação reclamatória sob alegação de violação à ADI 4.846 (Rel. Min. EDSON FACHIN), uma vez que, no presente caso, a parte autora reclama contra ato administrativo do Secretário de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul, não havendo judicialização quanto à questão. 2. Desse modo, conforme a jurisprudência do STF, somente seria cabível o uso da reclamação contra decisão administrativa que ofenda decisão de Súmula Vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal. 3. Além disso, a presente reclamação também não tem condições de conhecimento ante à ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o julgamento da ADI 4.846. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 51.212-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.5.2022).



    Essa circunstância, em exame inicial, levaria à conclusão de que a presente reclamação não poderia ter seu processamento válido neste Supremo Tribunal, por voltar-se contra ato administrativo. 



    Entretanto, embora os reclamantes enfatizem que o ato reclamado não teria fundamento nas decisões proferidas na Ação de Execução de Obrigação de Fazer n. 0700804-95.2011.8.23.0010, pela qual determinado o cumprimento das obrigações de fazer fixadas na Ação Civil Pública n. 001002056549-4, o ato reclamado faz expressa referência ao cumprimento dessas decisões. Nesse sentido, o auto de notificação expedido pela Fundação Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima destaca:



    “Em decorrência da Ação Judicial demandada pelo Ministério Público Estadual, autos n. 0700804-95.2011.8.23.0010, que tramita na 2ª Vara da Fazenda Pública do Estado de Roraima, foi realizada vistoria da área do Haras Cunhã Pucá Velho, também conhecido como Olaria, situada às margens do Rio Branco no Município de Cantá/RR, no período de 22.8.2023 a 2.9.2023 e foram identificadas várias famílias, entre venezuelanos e brasileiros, residindo nas Vilas Real e Vintém, com prática de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, além de potencialmente prejudiciais à saúde pública” (e-doc. 9).



    Corrobora essa compreensão a circunstância de ter o Ministério Público de Roraima apresentado manifestação na Ação de Execução de Obrigação de Fazer n. 0700804-95.2011.8.23.0010, noticiando que o “Estado de Roraima não comprovou o adimplemento da obrigação. Limit[ando-se] a informar que a FEMARH (órgão ambiental estadual) criou um grupo de trabalho para identificar e cadastrar todas as famílias que se encontram na área, mas que, em razão do período de inverno, nada foi feito até o momento “ (fl. 1, e-doc. 6).



    Esses elementos revelam a necessidade de se prosseguir no exame da ação, para que seja esclarecido se a ordem de desocupação teria ou não decorrido de determinação judicial e, neste caso, se a decisão estaria ou não coerente com o regime de transição imposto por este Supremo Tribunal no julgamento da Quarta Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, invocada como paradigma de descumprimento. 



    6. Em 3.6.2021, ao apreciar a medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Ministro Roberto Barroso, Relator, decidiu:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (…) 32. Foram trazidos aos autos elementos suficientes a caracterizar a lesão e a ameaça de lesão dos direitos fundamentais à saúde, à moradia, à dignidade e à vida humana (arts. 1º, III; 5º, caput e XI; 6º e 196, CF12). Há diversos casos em que a execução de mandados de reintegração de posse e a remoção de comunidades dos locais que ocupam expõem populações vulneráveis a uma situação de absoluto flagelo. Famílias e pessoas que perderam seus empregos enfrentam dificuldades financeiras, perdem suas moradias e, com isso, passam a ter obstáculos ainda maiores para praticar o isolamento social. O crescimento de populações em situação de vulnerabilidade e das ocupações informais configura verdadeira crise humanitária.



    33. Entendo, portanto, que se justifica a intervenção judicial para a proteção de direitos fundamentais, especialmente de pessoas vulneráveis. Como acentuado pela relatoria especial da ONU, a moradia se tornou a linha de frente da defesa contra o coronavírus. Se a recomendação principal para conter a pandemia da COVID-19 é que as pessoas fiquem em casa, é preciso realizar um esforço acentuado para evitar que aumente o número de desabrigados. 



    34. Além disso, também é preciso considerar que os casos de desocupações coletivas costumam envolver a atuação de policiais militares e servidores públicos que igualmente são expostos ao contato social em momento de agravamento da pandemia. Vale mencionar informação trazida aos autos por amici curiae, de caso em que o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Tocantins solicitou a suspensão de mandado de reintegração de posse para a proteção da saúde pública dos envolvidos, destacando o elevado número de oficiais contaminados pela COVID-19 (Doc. 202). 



    (…) 61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



      i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada;” 
(DJe 7.6.2021).



    Em 1º.12.2021, ao examinar o pedido de tutela provisória incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Ministro Roberto Barroso determinou a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei n. 14.216/2021, prorrogando seus efeitos até 31.3.2022. Ao examinar o segundo requerimento de tutela provisória incidental naquela ação, o Ministro Relator prorrogou para 30.6.2022 o prazo antes fixado.



    Em 30.6.2022, o Ministro Roberto Barroso deferiu ”parcialmente o pedido de medida cautelar incidental, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022” (ADPF n. 828, DJe 1º.7.2022).



    Em 31.10.2022, ao examinar o quarto requerimento de tutela antecipada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Ministro Roberto Barroso concluiu:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. (…) 8. Tutela provisória incidental parcialmente deferida. (…)



    Por outro lado, ainda que no cenário atual a manutenção integral da medida cautelar não se justifique, volto a registrar que a retomada das reintegrações de posse deve se dar de forma responsável, cautelosa e com respeito aos direitos fundamentais em jogo. Por isso, em atenção a todos os interesses em disputa, é preciso estabelecer um regime de transição para a progressiva retomada das reintegrações de posse. (…)



    Sob o ponto de vista socioeconômico, ainda que o cenário atual seja de arrefecimento dos efeitos da pandemia da COVID-19, é grave o quadro de insegurança habitacional. 



    Ante o quadro, cabe ao Supremo Tribunal Federal, à luz da Constituição, fixar diretrizes para o Poder Público e os demais órgãos do Poder Judiciário com relação à retomada das medidas administrativas e judiciais que se encontram suspensas com fundamento na presente ação. A execução simultânea de milhares de ordens de desocupação, que envolvem milhares de famílias vulneráveis, geraria o risco de convulsão social. Por isso, é necessário retornar à normalidade de forma gradual e escalonada, razão pela qual se faz indispensável o estabelecimento de um regime de transição.



    16. A transição para a retomada da execução das decisões que ficaram suspensas em razão da medida cautelar concedida nesta arguição envolverá duas providências essenciais: (a) instalação imediata de comissões de conflitos fundiários pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, que deverão realizar inspeções judiciais no local do litígio e audiências de mediação previamente à execução das desocupações coletivas, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos; e (b) observância do devido processo legal para a retomada de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, com concessão de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida, e o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos ou adoção de outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.



    17. Recomenda-se, tanto quanto possível, a orientação da atuação judicial e administrativa pela Resolução nº 90/2021 do Conselho Nacional de Justiça (…).



    II.2.1. Determinação de instalação de comissões de conflitos fundiários pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais



    19. As Comissões de Conflitos Fundiários deverão ser instaladas pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, imediatamente, com o objetivo de mediar conflitos fundiários de natureza coletiva, rurais ou urbanos, de modo a evitar o uso da força pública no cumprimento de mandados de reintegração de posse ou de despejo e (r)estabelecer o diálogo entre as partes. (…)



    Nos casos judicializados, as comissões funcionarão como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece – como não poderia deixar de ser – com a competência decisória, podendo, inclusive, se assim desejar, acompanhar a realização das diligências .



    23. De acordo com a legislação processual, nos litígios coletivos pela posse de imóveis em que